Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710768-49.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO, MARILDES FONTE BOA, MARILENE CARDOSO DA SILVA AZEVEDO, MARILENE DE SOUZA DA SILVA, MARILENE QUIRINO DOS SANTOS, MARILENE RIBEIRO DE SOUZA, MARILENE RICARDO CAVALCANTE, MARILENE VIEIRA KARL, MARILIA NONATA NAVARRO TEIXEIRA, MARILZA CELESTINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59233880, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARILDES BATISTA SILVA CARVALHO e OUTROS. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 72050624 – p. 13/14) devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.801.615 (Tema 1.033), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”, bem como no REsp n. 1.978.629/RJ, no REsp n. 1.985.037/RJ e REsp n. 1.985.491/RJ (Tema 1.169), submetido ao ajustamento da controvérsia em que se discute “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim,remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014